Tribunal: TJSP
Processo: 2235863-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão rejeitou exceção de pré-executividade oferecida pela executada. Decisão mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e erro material. Não configuração. Inexistência dos vícios imputados. Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão rejeitou exceção de pré-executividade oferecida pela executada. Decisão mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e erro material. Não configuração. Inexistência dos vícios imputados. Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.